Tribunal: TJBA
Processo: 8079297-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079297-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELAS E DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ QUE POSSUEM VALOR PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.
BIOMETRIA FACIAL REALIZADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PARCELADA..
AUSÊNCIA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079297-28.2025.8.05.0001, em que é apelante
MARCOS VINICIOS SANTOS SILVA
e em que é apelada a
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça